Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711926-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SKINAO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONSTATAÇÃO SITUAÇÃO “BAIXADA”. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO-GERENTE. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o redirecionamento da execução à sócia administradora e estabeleceu a data de 15/02/2023 como marco inicial para a prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor da sócia administradora da empresa executada, nesta sede agravada, bem como identificar se há equívoco da decisão em relação ao marco inicial fixado para a contagem da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 4. Demonstrado que a empresa contribuinte efetuou a baixa junto à Receita Federal, não sobressai sua dissolução irregular, circunstância que impede automático redirecionamento da execução fiscal contra a sócia administradora, pois necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que esta conste no polo passivo, para a devida averiguação de sua condição de sócia, bem assim de sua responsabilidade. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. Nos termos das teses fixadas, inexiste um marco legal para assim proceder. 6. Na esfera judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20, caput, da LINDB). Inarredável a imprecisão da consequência prática da decisão judicial que estabelece o termo inicial da prescrição intercorrente fundado tão somente na aplicação do entendimento mais favorável à Fazenda Pública. Ademais, fixar um termo inicial “razoável” e inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, nesse contexto, caracterizaria indesejável atuação de um legislador positivo. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: Súmula 435 do STJ. CPC, art. 489, § 1o, VI; art. 927, III; art. 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 566, 571, 630 e 962; REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018. TJDFT, AGI 0706081-59.2017.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2018; AGI 0741367 54.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024; AGI 0722649 77.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 24/8/2022; AGI 0715462- 18.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18/8/2022; APC 0003346 34.1993.8.07.0001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18/12/2019. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 135, inciso III, do CTN, sustentando que se a sociedade empresária deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicar tal fato aos órgãos competentes, incide presunção de que ela foi dissolvida irregularmente, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, ao qual recai o ônus de provar que não praticou infração de lei; b) artigo 9o, §5o, da LC 123/2006, defendendo que a sociedade empresária estava submetida ao regime previsto na Lei Complementar 123/2006, que estabeleceu tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Sendo assim, estando submetido ao regime das microempresas, a pretensão de separar o passivo tributário entre os sócios não encontra respaldo legal, pois de acordo com a Lei Complementar 123/2006, embora a sociedade possa ser dissolvida sem a quitação de suas obrigações tributárias, havendo passivo tributário os sócios serão responsáveis solidariamente pelo seu pagamento. Aduz que a mera baixa da empresa na Receita Federal não afasta a aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, conforme interpretação dada pelo próprio órgão de onde ela provém. É preciso, para além disso, que ocorra a realização do ativo e o pagamento do passivo, o que não é garantido pelo mero registro do distrato na Junta Comercial. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 135, inciso III, do CTN, e 9o, §5o, da LC 123/2006. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030